Tribunal: TJDFT
Processo: 0741887-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RETIFICAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do esboço de partilha em inventário, sob o argumento de ausência de parentesco entre as herdeiras falecidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, no presente agravo, matéria já objeto de decisão anterior transitada em julgado, à luz do instituto da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O objeto do agravo já foi discutido em recurso anterior, no qual se decidiu pela necessidade de dilação probatória incompatível com o rito do inventário, fundamentando-se na presunção de veracidade dos registros civis e na vedação à rediscussão de matéria preclusa (art. 507 do CPC).
4. O agravante interpôs recurso especial contra essa decisão, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, operando-se o trânsito em julgado da matéria.
5. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas, aplicando-se a preclusão consumativa mesmo para matérias de ordem pública.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece a preclusão consumativa como impedimento para a rediscussão de temas já decididos e não impugnados tempestivamente.
7. Diante da preclusão consumativa, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido.
8. Em caso de improcedência unânime do agravo interno, aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida em recurso anterior e transitada em julgado, mesmo que envolva questão de ordem pública.
2. Matérias de alta indagação ou que demandam dilação probatória são incompatíveis com o rito especial do inventário (art. 612 do CPC).
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 507, 508, 612 e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no REsp n. 2.039.245/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 6/9/2023.
· Acórdão 1614653, 0704529-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 14/09/2022.
· Acórdão 1971342, 0739373-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025.